Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Constatada a omissão apontada pelo embargante.
3. Embargos providos, com efeitos infringentes, para ajustar o julgamento aos precedentes vinculativos fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 714139 (Tema 745) e da ADI 7123.